Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ALUGUEL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVELIA. VERACIDADE RELATIVA. INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REPAROS. CLÁUSULA PENAL. MULTA CONTRATUALMENTE PREVISTA. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de rescisão de contrato de aluguel com pedido de danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora para declarar a ré, NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, como responsável pelo pagamento das contas de água do imóvel locado, referente aos meses de 10/2018 (na quantia de R$ 54,77); 11/2018 (valor de R$ 179,99); 12/2018 (importe de R$ 193,99); 01/2019 (quantia de R$ 131,36); e 02/2019 (valor de R$ 95,10). Foi dito que se houve pagamento pela requerente, a obrigação de fazer poderia ser convertida em obrigação de pagar nos autos, em cumprimento de sentença, mediante a prova do pagamento. Ademais, a demandada foi condenada ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 3.690,00 (cláusula 17a), por ter descumprido o contrato acerca do estado do imóvel locado, posto que nesse existiam infiltrações não comunicadas ao locatário, as quais inviabilizaram a locação. 1.1. Recurso aviado pela requerida na busca: a) pelo acolhimento da preliminar de perda superveniente do interesse de agir, devendo ser reformada a sentença, a fim de que o feito seja extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e b) no mérito, caso superada a preliminar, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, devendo os autos serem extintos com base no art. 487, I, do CPC.
2. Da preliminar de perda superveniente do interesse de agir. 2.1. As condições da ação devem estar presentes ao tempo da propositura da demanda, durante sua tramitação, bem como no momento do julgamento. 2.2. Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, há perda do objeto e impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 2.3. Na hipótese dos autos não houve qualquer perda superveniente do interesse processual em decorrência da desocupação do imóvel pela autora em 16/03/19. 2.4. Isso porque, na data da instauração da demanda, havia interesse e esse não deixou de existir quando a locatária desocupou o imóvel com a pretensão de obter ressarcimento pelos prejuízos que supostamente teve no bem locado, em decorrência de vazamento de água. 2.5. Ou seja, ainda remanesce o interesse da parte autora de que: a) as contas de água sejam pagas pela ré, b) sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais: segunda, parágrafo segundo, e quarta, com seus parágrafos, c) seja a requerida condenada à multa no importe de R$ 3.690,00, e d) haja a condenação da demandada ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.
3. Do mérito. 3.1. De início, cabe ressaltar que a apelante não apresentou contestação no prazo legal, embora tenha sido regularmente citada. 3.2. Nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil, a não apresentação de contestação pelo réu, devidamente citado, implicará em revelia, nos seguintes termos: "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor." 3.3. É certo que a ocorrência da revelia não conduz, por si só, para o acolhimento do pedido inicial, sendo certo que a "revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/10/2016). 3.4. O art. 345 do referido diploma, por sua vez, enumera casos em que se afasta a incidência da aludida consequência processual, excluindo situações nas quais: a) havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; b) o litígio versar sobre direitos indisponíveis; c) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; d) as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
4. O argumento do apelante no sentido de que não há nada nos autos que sustente sua responsabilidade pelos gastos com água e esgoto, referente aos meses de outubro a dezembro de 2018 e janeiro a fevereiro de 2019 não prospera. 4.1. Isso porque a sentença recorrida, além dos efeitos da revelia, levou em consideração as provas constantes nos autos. 4.2. O contrato de locação de imóvel, juntado aos autos, comprova a relação locatícia e regulamenta os direitos e obrigações das partes. 4.3. Conforme se infere da referida avença, as partes celebraram contrato de locação escrito de imóvel em 12/09/18, pelo prazo de 12 meses, com pagamento de aluguel mensal de R$ 1.230,00. 4.4. Destaca-se que o objeto do contrato de locação estabelecido entre as partes refere-se ao imóvel localizado na QR 310 de Samambaia/DF. 4.5. Na hipótese, foi verificada a culpa da requerida que locou o imóvel com defeitos (infiltração de água), constatados através das fotos e pela conversa de whatsapp realizada entre as partes, juntadas pela autora na inicial. 4.6. Dessa forma, tendo a locação e a utilização do bem sido dificultada pelas diversas infiltrações percebidas no imóvel, faz-se necessária a aplicação da cláusula 17a, que prevê o pagamento de multa contratual no valor de R$ 3.690,00 por infração contratual, uma vez que a casa não estava em condições de ser alugada. 4.7. Ademais, a sentença bem pontuou que na inicial não ocorreu limitação de espaço e tempo com relação as contas de água a serem ressarcidas, motivo pelo qual utilizou-se como parâmetro as que foram apresentadas na inicial, no que toca ao período de outubro de 2018 a dezembro de 2019 e janeiro a fevereiro de 2019. 4.8. Dessa forma, embora a revelia implique em presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, é possível constatar de forma clara, que a sentença recorrida confrontou as provas documentais e processuais existentes nos autos com a legislação aplicada a espécie, motivo pelo qual deve ser mantida.
5. Apelação improvida.